Tribunal: TJMT
Processo: 1025771-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025771-82.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMÓBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: JOADIR PEDROSO DA SILVA
Visto etc.
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Tutela Antecipada no 1015728-80.2020.8.11.0002, ajuizada contra as agravantes por JOADIR PEDROSO DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela para que as requeridas: a) suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, b) ainda, se abstenham de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial (Id. no 34707109 – autos de origem).
As rés/agravantes sustentam não estarem preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, notadamente porque “a alegação do agravado de atraso na entrega do empreendimento é veementemente falsa e não passa de uma tentativa de induzir a erro o d. Juízo”; dizem, neste aspecto, que, nos termos do art. 18, V, da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e que, segundo as recorrentes, “rege o contrato”, é de quatro anos “o prazo para entrega do empreendimento (...), a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal”.
Assim, não há falar em atraso para entrega do empreendimento porque “o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017”, e também porque o contrato celebrado pelas partes prevê, “em sua Cláusula 7.3, que as obras de implantação e infraestrutura seriam realizadas de acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o que igualmente foi cumprido pelas agravantes”.
Enfatizando que “serão prejudicadas em caso de manutenção da decisão agravada”, notadamente porque “necessitam dos recebimentos para o desenvolvimento do Empreendimento” e porque a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato”, pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. no 69084980).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para simplesmente ordenar suspensão de cobranças e remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às rés/agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.
Aliás, nem mesmo as agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato”, ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Noutra vértice, existem nos autos prova da relação contratual, bem como da possível demora na entrega do imóvel por parte dos agravados, o que demonstra, ao menos nessa fase processual, a probabilidade do direito da parte autora.
Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um contrato que visa rescindir, face ao descumprimento contratual pela requerida, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.
Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não fosse concedida por aquele juízo, haveria sério e concreto risco da requerida incluir o nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.
Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos, como no caso ora sub judice, manutenção da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Além disso, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua.
Destarte, não se mostra razoável obrigar a parte autora a adimplir valores de contrato que se pretende rescindir, em decorrência do inadimplemento contratual provocado pela parte requerida.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora